Tribunal: TJBA
Processo: 8064443-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064443-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANELITA LUIZ DE SOUZA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DELEGADA PREVISTA NO ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMANDA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária ajuizada para declarar a inexistência de relação jurídica, obter a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e pleitear indenização por danos morais, reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da inclusão do INSS no polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual, em comarca que não é sede de Vara Federal, detém competência para processar e julgar ação de natureza declaratória e indenizatória proposta também em face do INSS, fundada em descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar causas em que autarquia federal figure como parte. A competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal possui caráter excepcional e aplica-se exclusivamente às ações de natureza estritamente previdenciária, voltadas à concessão, restabelecimento ou revisão de benefícios. A demanda em exame possui natureza eminentemente cível, consumerista e indenizatória, pois objetiva a declaração de inexistência de vínculo jurídico, a repetição de indébito e a reparação de danos decorrentes de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário. O fato de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário não altera a natureza jurídica da pretensão, que não versa sobre direito previdenciário material. A presença do INSS no polo passivo, como responsável pelos descontos questionados, atrai a competência ratione personae da Justiça Federal, tornando inaplicável a regra de delegação constitucional. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que ações indenizatórias propostas contra o INSS, ainda que relacionadas a descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; art. 109, I e § 3º. CPC, arts. 64, § 1º, 931 e 937, VIII. Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI. Lei nº 5.010/1966, art. 15, III. Lei nº 10.259/2001, arts. 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv nº 5152678-89.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2ª Turma, j. 07.01.2026. TRF-3, ApCiv nº 5315678-47.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2ª Turma, j. 01.04.2025. TJSC, AI nº 5040680-64.2021.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23.06.2022. TRF-1, AC nº 0029197-68.2009.4.01.9199, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, j. 24.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8064443-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANELITA LUIZ DE SOUZA e como agravados CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR